Tribunal: TJDFT
Processo: 0731142-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração não servem para ampliar o objeto da apelação, razão por que alegação não ventilada em sede de apelação configura inovação recursal, o que conduz ao parcial conhecimento do recurso.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
3. O acórdão examinou de forma expressa a controvérsia relativa à utilização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deixando claro que os elementos ali constantes não foram empregados como fundamento autônomo da condenação, mas sim como reforço argumentativo, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos — entre elas, registros audiovisuais, peças do inquérito policial e depoimentos testemunhais. Assim, não há omissão a ser reconhecida, fundamentação suficiente para justificar a responsabilização do embargante, independentemente da confissão no âmbito penal.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.